Tribunal: TJES
Processo: 5008325-32.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008325-32.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COLATINA. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada no interesse de candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva, pleiteando sua nomeação ao cargo de motorista no Município de Colatina/ES. O apelante sustenta que houve preterição arbitrária, pois, durante a validade do certame, foram contratados 17 servidores temporários para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária de servidores caracteriza preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva; e (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo apenas se comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4. O surgimento de novas vagas ou a contratação temporária de servidores para funções similares não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

5. A demonstração da necessidade inequívoca de provimento efetivo deve ser feita de forma cabal pelo candidato, não bastando a alegação genérica de existência de contratações temporárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrar, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2. A contratação temporária de servidores, por si só, não implica preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva nem gera automaticamente direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011; STF, RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, DJe 18/04/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5008325-32.2023.8.08.0014

RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada no interesse de Paulo Sérgio Gomes Barbosa, que julgou improcedente o pedido de nomeação no cargo de motorista.

A controvérsia gira em torno da alegação de preterição do candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva, diante da posterior contratação temporária de servidores para a mesma função.

A sentença recorrida considerou que a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se comprovada violação à ordem classificatória ou contratação irregular de terceiros.

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

Acerca do tema, o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é no sentido de que a aprovação em concurso público
fora do número de vagas previstas no edital

ou em concurso para cadastro de reserva
não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que o candidato restou classificado em Certame para o qual não foi prevista vaga, mas apenas formação de cadastro de reserva, o que leva a análise da questão também sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que assim definiu: e
[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Nesse contexto, vale salientar que as alegações da parte Recorrente de que durante a validade do concurso público, o Município de Colatina contratou temporariamente 17 (dezessete) servidores para a mesma função de motorista, o que configuraria preterição indevida dos candidatos aprovados no concurso público não podem ser acolhidas, na medida em que as contratações efetivadas se prestaram a preencher vagas temporárias, provenientes de afastamentos de titulares, o que não leva ao reconhecimento da preterição sustentada.

Nesse sentido, o aresto do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem: mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, objetivando a nomeação dos impetrantes para o cargo de Analista Judiciário - Área Administrativa - concurso público Edital n. 01/2015, no referido Tribunal.

2. A Corte estadual denegou a segurança, porquanto "[n]ão se evidencia, na verdade, a presença de direito líquido e certo à nomeação pleiteada face a não coincidência das atribuições do auxiliar de gestão, profissional terceirizado, com as funções do cargo de analista administrativo".

3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário.

4. Para adequação da via estreita do mandado de segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, é que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, quando nos autos repousem elementos suficientes de modo a possibilitar o seu deslinde.

5. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

6. No caos em exame, quanto à evidenciação da necessidade de serviço, verifica-se que não foi demonstrado por meio das provas pré-constituídas acostadas à inicial, com base no que foi decidido pelo STF, o alegado direito líquido e certo dos Impetrantes.

7. A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo dos impetrantes, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação dos agravantes, o que não ocorreu na espécie.

8. Consoante a compreensão firmada nesta Corte, a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos Recorrentes ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.

9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 70.913/PI, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, pois a Apelante apenas detinha expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim